Tribunal: TJBA
Processo: 8043146-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043146-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSUE COSTA RANGEL Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DE GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na graduação de 1º Tenente PM, visando à sua reclassificação ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM, ao argumento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência para impetração do mandado de segurança em razão do lapso temporal entre a inativação e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois a conduta impugnada é omissiva e de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração, conforme entendimento consolidado do STJ e a Súmula 85/STJ. A Lei Estadual nº 7.145/97 determina a extinção das graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo à medida que vagarem, mantendo os ocupantes nos respectivos postos até promoção ou afastamento, sem previsão de promoção automática. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revoga a Lei nº 7.145/97, restabelece a graduação de Subtenente e assegura aos Praças ingressos até sua vigência, que alcancem a graduação de 1º Sargento e contem 30 anos ou mais de serviço na inatividade, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente, independentemente de promoção a Subtenente. O impetrante foi transferido para a reserva em 14.09.2016, no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, em conformidade com a legislação vigente à época. A promoção ao posto superior exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138 da Lei nº 7.990/2001, incluindo curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação, tempo de serviço, interstício e existência de vaga. Não há prova nos autos de que o impetrante tenha preenchido os requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente quando em atividade, o que afasta a configuração de direito líquido e certo à reclassificação pretendida. Inexiste fundamento legal para percepção de proventos com base na remuneração de Capitão PM, pois a legislação assegura apenas o cálculo com base na patente imediatamente superior à ocupada na ativa, nos termos expressamente previstos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Não há decadência para impetração de mandado de segurança quando se discute relação de trato sucessivo decorrente de omissão administrativa. A extinção de graduação prevista em lei não gera promoção automática, exigindo-se o preenchimento dos requisitos legais para ascensão na carreira militar. A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação e à revisão de proventos com base em posto superior. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138; Lei nº 7.990/2001, art. 7º e parágrafo único; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043146-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSUE COSTA RANGEL e como impetrados SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .